Tribunal: TJES
Processo: 5000286-32.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-32.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMELITA MARIA DE JESUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores no benefício previdenciário da autora, a fim de honrar as faturas emitidas. Pleiteia-se a declaração de inexistência de débito entre as partes e indenização por danos morais.
2. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para: (i) DECLARAR a inexistência da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de “Reserva de Margem Consignável”, a debitar todos os meses do benefício da parte autora, a título de RMC, por conta do contrato de ID 26798110; (ii) CONDENAR a instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser devidamente corrigida, pelo índice do INPC, a partir da presente data, bem como acrescida de juros de mora, em 01% (um por cento) ao mês, a contar da citação nos autos; (iii) AUTORIZAR a compensação do valor creditado pela instituição financeira (ID 26798108 – pg. 11 – R$1.040,00), a título de empréstimo, sem a inclusão dos encargos moratórios, que deram suporte ao contrato de RMC declarado inexistente pela sentença, sobre o valor devido, na forma do art. 368 do CC”.
3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, a parte autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a requerente não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).
6. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina a interrupção dos descontos. A compensação de valores é medida que melhor atende aos princípios de celeridade e simplicidade dos juizados especiais cíveis, pois garante à requerida o recebimento dos valores transferidos à autora em razão do empréstimo contraído, e também encerra desde já o vínculo entre as partes e simplifica o cumprimento da sentença. Desta forma, aplicando o art. 6º da Lei 9099/95, mantenho tal possibilidade.
7. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)